Tribunal: TJSP
Processo: 2088339-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido "arque, em prol dos Autores, com o pagamento mensal da quantia suficiente ao aluguel de imóvel em iguais condições do bem desocupado, fixando, no ponto, a quantia de R$ 2.945,09" - Controvérsia versa sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS - Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido "arque, em prol dos Autores, com o pagamento mensal da quantia suficiente ao aluguel de imóvel em iguais condições do bem desocupado, fixando, no ponto, a quantia de R$ 2.945,09" - Controvérsia versa sobre a responsabilidade civil de concessionária de serviço público - Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Público - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO